Tribunal: STF
Processo: ARE 1453587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O PODER PÚBLICO - INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE PRESÍDIO - LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DE PENITENCIÁRA - ADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PROIBIÇÃO DE INTERNAR PRESOS PROVISÓRIOS DE OUTRA COMARCA — IMPOSSIBILIDADE — ATRIBUIÇÃO RESERVADA AO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA — MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ASTREINTES) - REDUÇÃO DO VALOR - INADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE TETO - NECESSIDADE.



     - A decisão do ilustre Magistrado 'a quo', estabelecendo como teto, para o recebimento de presos, o limite de 300% da capacidade Instalada da "Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho", não viola o princípio da separação de poderes, pois cabe ao Poder Judiciário intervir quando o Poder Executivo desrespeita direitos relacionados com a dignidade da pessoa humana. - Somente o Poder Executivo, através da Secretaria de Administração Prisional, possui a prerrogativa de determinar a distribuição da população carcerária, conforme critérios de conveniência e oportunidade, vez que a distribuição da população carcerária atinge vários interesses como segurança pública, política de administração penitenciária, segurança das instituições penais, bem como a do próprio custodiado.



     - As astreintes fixadas na sentença devem ser mantidas, pois tem como finalidade promovera efetividade da decisão judicial, de molde a evitar que o requerido se furte, indeterminadamente, a cumprir as obrigações que lhe foram impostas, em prejuízo à sociedade e acarretando desprestígio do Poder Judiciário. 



    - Impõe-se a fixação de um limite máximo para a incidência da multa, em valor que mantém a feição coercitiva e dissuasória, alcançando o objetivo de obrigar o devedor a cumprir o que foi determinado, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 58, p. 5):



     “A realização de obras públicas e ações específicas em unidades prediais estaduais constitui prerrogativa da administração segundo critérios de oportunidade e conveniência, cuja adoção também é assegurada pelo princípio da separação dos poderes (art. 2° CF), constituindo, desse modo, aspecto reservado à apreciação subjetiva do Poder Público. Assim, não obstante seja afeta ao Judiciário a irrestrita valoração da legalidade, não lhe compete substituir o administrador no exercício das funções que lhe são próprias.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso por entender que “a douta decisão recorrida encontra amparo na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 62).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 56, pp. 6-10):



    “(...)



    Infelizmente, o sistema prisional brasileiro tem violado sistematicamente tal preceito - concebido como direito fundamental e base principal de sustentação dos demais princípios -, com a suspensão sistêmica do estatuto jurídico da pessoa presa enquanto cidadão. 



    As prisões brasileiras, como regra geral, constituem verdadeiras masmorras medievais, com presos amontados em celas superlotadas, em precaríssimas condições de higiene, segurança, temperatura, vivendo em condições degradantes e insalubres, quadro assim resumido pelo douto Magistrado na decisão recorrida: 



    (...).



    Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal em decisão liminar proferida da ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro.



    (...)



    Diante do exposto, só se pode concluir que a decisão recorrida, ao estabelecer como teto para o recebimento de presos, o limite de 300% da capacidade instalada .da "Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho” não viola o principio da separação.de poderes, pois cabe ao Poder Judiciário intervir quando o Poder Executivo desrespeita direitos relacionados com a dignidade da pessoa humana. Apesar de tratar-se de limite exorbitante, a sua imposição leva em conta a realidade carcerária do Estado de Minas Gerais e não retira deste a subordinação das .unidades prisionais, pois lhe confere suficiente margem de manobra. Na realidade, com grande bom senso, a decisão procura, dentro do possível, manter um delicado equilíbrio entre padrões mínimos de humanidade conferidos pelo ordenamento jurídico a pessoa presa e a difícil realidade do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. 



    Permitir a ultrapassagem desse número, em si já elevadíssimo, importaria em riscos dos mais variados aos funcionários do estabelecimento prisional, cujo número, regra geral, não aumenta na mesma proporção do de reclusos excedentes e, sobretudo aos próprios custodiados.



    È oportuno lembrar que o artigo 85 da LEP dispõe que o estabelecimento penal deverá ter lotação Compatível com a sua estrutura e finalidade. 



    E como destaca Mirabete "a violação da regra sobre' a capacidade de lotação pode ser punida com a interdição do estabelecimento a ser determinada pelo juiz da execução (art. 66, VIII)" (Execução Penal, 9ª edição, p. 238) 



    Sendo assim, a meu sentir, nesse ponto a decisão deve ser mantida, não podendo-a lotação da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho ultrapassar 300% da sua capacidade instalada, seja ela qual for. 



    Entendo, contudo, que a sentença comporta reforma no ponto em que proíbe o Estado de recolher presos provisórios de outras comarcas na "Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho". 



    Tal determinação importa, a meu sentir, em indevida interferência do Poder Judiciário na administração da unidade prisional, tarefa que incumbe ao Poder Executivo. 



    Somente o Poder Executivo, através da Secretaria de Administração Prisional, possui a visão global do problema, pertencendo a ela, por isso mesmo, a prerrogativa de determinar a distribuição da população carcerária, conforme critérios de conveniência, e oportunidade, vez que tal prerrogativa atinge vários interesses, como segurança pública, política de administração penitenciária, segurança das instituições penais e a do próprio custodiado.



    (...).” 



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente